Tribunal: TJSP
Processo: 1032773-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, COMINOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À AUTORA, ALÉM DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À RÉ. INCONFORMISMO. 1. RÉ QUE DEMONSTROU A CONTRATAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, COMINOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À AUTORA, ALÉM DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À RÉ. INCONFORMISMO. 1. RÉ QUE DEMONSTROU A CONTRATAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA, MAS DESCABIDA A APLICAÇÃO DE MULTA NESTES PRÓPRIOS AUTOS. 3. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA, QUE NÃO SE DEMONSTROU CABÍVEL NA ESPÉCIE. 4. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.